Tribunal: TJMT
Processo: 1006390-48.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006390-48.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GENILSON SILVA SANTOS - CPF: 003.567.681-71 (APELANTE), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FABIO GOMES TELES - CPF: 948.647.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ GABRIEL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 049.243.241-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JUNIOR DA SILVA - CPF: 010.392.791-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO TOBIAS DE OLIVEIRA - CPF: 927.497.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMAR CASTRO ALVES CUNHA - CPF: 667.787.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDAI SEGURANCA LTDA - CNPJ: 10.398.803/0002-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP) DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03 E NO ART. 180,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ARMA DE FOGO, PROVENIENTE DE FURTO, APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ATESTANDO O CRIME ANTERIOR –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A apreensão de arma de fogo e munições na residência do apelante, as quais são produtos de um crime de furto, conforme verificado em boletim de ocorrência, aliada aos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais que realizaram o flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem elementos probatórios suficientes e aptos para a responsabilização do agente pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e receptação dolosa, máxime porque a i. defesa não se incumbiu de comprovar o desconhecimento dele a respeito da presença de tais artefatos bélicos em sua casa, tampouco que não tinha ciência da origem espúria que possuem.

2.

Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção na íntegra da r. sentença penal condenatória.

APELANTE(S)
GENILSON SILVA SANTOS

APELADO(S)
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GENILSON SILVA SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o
1006390-48.2021.8.11.0002 (PJe),
que
o condenou
pela prática,
em concurso material (art. 69, CP),
dos crimes tipificados no
art. 12 da Lei n.o 10.826/03

e no
art. 180,
caput
, do CP
, às penas de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
e
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e ao adimplemento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
109383067, o apelante almeja a
absolvição
,
com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP
, sob o viés da
insuficiência probatória quanto à autoria delitiva
, a incidir o brocardo jurídico
in dubio pro reo
, asseverando, neste aspecto, ser vedado, nos termos do art. 155 do mesmo
codex
, a condenação lastreada apenas em elementos produzidos na etapa administrativa e não ratificados em juízo.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 109383074 o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando pela manutenção do édito vergastado.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
110095975,
opina pelo
desprovimento do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 22/02/2021, por volta das 16h20min, na residência particular situada na rua Leoncio Lopes de Miranda, n.o 214, bairro Capela Piçarrão, na comarca de Várzea Grande/MT, o apelante
GENILSON SILVA SANTOS
portava uma arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em
01 (um) revólver calibre 38, numeração ds37429, com 07 (sete) munições intactas
, os quais tinha ciência serem provenientes de crime, pertencentes à vítima Rondai Segurança LTDA, e os ocultou, em proveito próprio ou alheio.

Consoante a narrativa da acusação, no fatídico dia, policiais realizavam campana e monitoravam a movimentação no endereço do sentenciado, pois averiguavam a informação recebida de que tal sujeito estava na posse de diversas armas de fogo, quando, em dado momento, avistaram-no em via pública levantando parte de sua camiseta, enquanto conversava com um terceiro não identificado, sendo possível notar que estava com um artefato bélico em sua cintura.

Diante disso, os agentes de segurança pública solicitaram reforço, adentraram na residência do réu e, em busca domiciliar, localizaram o revólver calibre 38, numeração ds37429, com as 07 (sete) munições intactas, razão pela qual deram-no voz de prisão em flagrante e o encaminharam para a Delegacia, onde, em busca no sistema de dados, foi constatado que a arma de fogo e munições apreendidas eram produtos de um crime de roubo praticado contra a empresa Rondai Segurança, conforme o boletim de ocorrência n.o 2020.112701.

Por tais fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do art. 14 da Lei n.o 10.826/03 e do art. 180,
caput
, do CP, seguindo-se o devido processo legal, culminando na procedência parcial da denúncia e
condenação dele
pela prática, em
concurso material (art. 69, CP)
, dos delitos tipificados no
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
e no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos no sentido de que o arcabouço probatório deixa dúvidas quanto ao envolvimento de
GENILSON
nos crimes pelos quais foi condenado, no afã de obter a absolvição, concluo que o
pedido não faz jus à acolhida
.

A
materialidade delitiva
encontra-se amplamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 109380132), termo de reconhecimento de objeto (ID 109380138), boletins de ocorrência (ID 109380143 e ID 109382955 – págs. 18/19), termo de exibição e apreensão (ID 109380147), registro da arma de fogo apreendida em nome da empresa Rondai Segurança LTDA (ID 109382955 – págs. 15/17), laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma de fogo e munições apreendidas (ID 109383012) e provas orais produzidas nas duas etapas da persecução penal, os quais não deixam dúvidas quanto à apreensão de 01 (um) revólver calibre 38, numeração ds37429, com 07 (sete) munições intactas, que eram provenientes de crime.

No que concerne à
autoria
, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o
GENILSON SILVA SANTOS
no evento criminoso e a respaldar sua condenação pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação dolosa.

O
apelante
, nas duas oportunidades em que interrogado, confirmou ter sido apreendida uma arma de fogo em sua residência, contudo, negou a propriedade do artefato, que atribuiu à sua convivente, afirmando que ela adquiriu o objeto sem o seu conhecimento, já que, há alguns meses, durante uma conversa do casal, discordou do interesse da amásia em comprar um armamento, sob o pretexto de garantir a sua segurança nas ocasiões em que se via sozinha, em razão das constantes viagens do companheiro.

Ademais, disse que os policiais invadiram sua moradia em busca de drogas e, posteriormente, questionaram-lhe acerca de um roubo e se tinha envolvimento com alguma mulher casada, sendo tudo negado pelo interrogando, que acabou agredido fisicamente pelos agentes de segurança pública, com murros no peito, quando levado para o estabelecimento comercial anexo a sua residência.

E, apesar de
Beatriz Gabriel Rodrigues Pereira
ter confirmado a versão exculpatória, assumindo em audiência que, sem a ciência de seu companheiro, adquiriu o revólver apreendido pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), de um sujeito de alcunha “
Cabecinha”
, cujo nome é Marco Antônio e é cliente assíduo do comércio de Açaí que possui, e, ainda, ratificado as agressões sofridas pelo convivente, certo é que
seus relatos devem ser valorados com ressalva
, pois
ouvida na qualidade de informante e, portanto, sem prestar o compromisso legal de dizer a verdade
.

De mais a mais, ressai dos autos que o casal exerce atividade laboral no mesmo estabelecimento comercial anexo ao imóvel em que reside e, conforme o apelante declarou na Delegacia de Polícia, aufere renda mensal de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), além de pagar o aluguel de R$ 1.000,00 (mil reais), consoante se verifica no contrato de locação acostado sob o ID 109382962, circunstâncias estas que não tornam crível que Beatriz tenha feito uma retirada do valor expressivo de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a aquisição da arma de fogo e seu convivente nada notado.

Outro aspecto que chama a atenção é que, questionada pelo MM. Juiz
a quo
se sabia do histórico criminal do sentenciado, a informante respondeu: “
eu sei do passado dele, mas agora ele é outra pessoa”
, aduzindo que não o deixaria pagar por algo que não fez, a gerar dúvidas se assumiu a propriedade da arma tão somente para evitar que o companheiro fosse novamente responsabilizado criminalmente, agravando a situação dele,
que, nos autos do PEP
578-74.2014.811.0006,
expia uma pena de mais de 20 (vinte) anos, em razão de condenações pretéritas.

Aliás, consoante se verifica na documentação de ID 109382956 - págs. 23/28), foi instaurado o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 237.5.2021.2721, em que figura como suspeita Beatriz Gabriel Rodrigues Pereira e é apurada a prática, em tese, do delito de auto-acusação falsa, tipificado no art. 341 do CP.

Por sua vez,
Nilde dos Santos Rodrigues
, testemunha arrolada pela i. defesa, que é funcionária do estabelecimento comercial do apelante, tal qual a narrativa apresentada por Beatriz, sustentou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que também estava presente na residência do sentenciado quando os policiais invadiram o imóvel, tendo visto as agressões praticadas contra
GENILSON
, o que, inclusive, deixou o “
peito dele sangrando”
, além de ter presenciado a localização, dentro do guarda-roupa do quarto, da arma de fogo apreendia, cuja propriedade foi assumida, de imediato, pela informante.

Sucede, todavia, que, durante seu interrogatório judicial, em momento algum o condenado cita a presença da funcionária no momento do flagrante, ao contrário, deixa claro que apenas estavam no imóvel ele e sua amásia, a gerar a inferência de que a versão apresentada pela testemunha possa ter sido “fabricada”, a fim de roborar as declarações do apelante e obter a almejada absolvição.

Nesse ponto, por total pertinência, transcrevo os argumentos lançados pelo Ministério Público nas contrarrazões recursais,
in verbis:

“
(...) convém mencionar que, a toda evidência, as ‘testemunhas’ arroladas pela defesa
possuem nítido interesse na absolvição do apelante
, sendo a informante
Beatriz
convivente do apelante, e a testemunha
Nilde
funcionária do casal no comércio de açaí, que funciona anexo à residência do recorrente, de modo que também lhe falta a isenção para depor com independência e imparcialidade, dada a relação de subordinação e seu interesse econômico, ainda que mediato, na solução do litígio, o que requer sejam tais declarações valoradas com as devidas reservas, mormente quando os depoimentos se mostrem
fantasiosos
e
contraditórios
”
(ID
109383074 – págs. 8 e 9).

Lado outro, os investigadores da Polícia Judiciária Civil
Márcio Tobias de Oliveira
e
Fábio Gomes Teles
, extrajudicial e judicialmente, contaram uma versão fática coerente e harmoniosa, repleta de detalhes de como tudo ocorreu, no sentido de que, no dia dos fatos, receberam a informação de que o condenado supostamente fornecia armamento para a prática de delitos patrimoniais na região da comarca de Várzea Grande/MT e, em checagem de seu nome no banco de dados de segurança pública, constataram o envolvimento pretérito dele com a criminalidade, sendo, então, iniciadas as diligências investigativas, com campana por algumas horas nas proximidades do endereço do apelante, que, em certa ocasião, dirigiu-se para a frente do imóvel e, durante uma conversa mantida com um sujeito que chegou em uma motocicleta preta, levantou a camiseta, tendo os policiais notado um cabo de arma de fogo na cintura dele.

Diante disso, os agentes públicos solicitaram apoio da força tática e invadiram a moradia, que é anexa a um estabelecimento comercial, surpreendendo o apelante e sua convivente sentados no sofá da sala. Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o sentenciado, todavia, em busca domiciliar, foi localizado o revólver apreendido, que estava no interior do guarda-roupas do casal, embaixo de várias roupas, acondicionado em uma meia, sendo então
GENILSON
encaminhado à Delegacia.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

E, muito embora o apelante e as pessoas arroladas pela defesa tenham dado ênfase a supostas agressões praticadas pelos agentes de segurança pública contra
GENILSON
, nada mais consta nos autos que dê credibilidade a esta versão defensiva, mesmo porque ressai da ata de audiência de custódia, que é a solenidade destinada justamente para garantir a integridade do preso, fazendo-se respeitar as normas referentes à dignidade da pessoa humana, que
o réu não apresentava sinais de agressões físicas
, o que contradiz o alegado em audiência pela testemunha Nilde, no sentido de que o peitoral do apelante, que no momento do flagrante estava sem camisa, chegou a sangrar com os murros que levou.

Assim, tais elementos probatórios não são aptos a descredenciar os dizeres coesos e harmoniosos dos policiais, principalmente por não ter sido negada pelo sentenciado, sua convivente e a testemunha de defesa a apreensão da arma de fogo, ao revés, ratificaram que o artefato bélico foi encontrado no guarda-roupas existente no quarto do casal.

Acresça-se, ainda, que na repartição policial, ao ser realizada a checagem do revólver calibre 38, numeração ds37429 e das 07 (sete) munições apreendidas, constatou-se serem
produtos de um furto ocorrido na empresa Rondai Segurança LTDA
,
registrado no boletim de ocorrência n.o 2020.112701
(ID 109382955 – págs. 18 e 19).

Tal fato se confirmou no depoimento da testemunha
Fábio Junior da Silva
, que, na Delegacia de Polícia e perante a d. autoridade policial, declarou ter reconhecido a arma de fogo apreendida como sendo uma das que haviam sido subtraídas da empresa por ele fiscalizada, tendo, inclusive, apresentado à autoridade policial a documentação de ID 109382955 – 15/17, que comprova a real propriedade do artefato bélico.

E mais,
Beatriz Gabriel Rodrigues Pereira
disse em audiência que, apesar de o vendedor da arma de fogo não ter lhe informado que o objeto era proveniente do crime, assentiu em adquiri-lo sem nota fiscal e registro.

Nessa vereda, diversamente do sustentado nas razões recursais, existem nos autos provas capazes de demonstrar, com a certeza necessária, a autoria dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação dolosa atribuída a
GENILSON SILVA SANTOS
, à medida em que os policiais confirmaram em ambas as fases processuais que na residência dele foram apreendidas a arma de fogo e munições, que são provenientes de furto, o que se ratifica nos documentos apresentados e no depoimento da testemunha Fábio Junior da Silva, apresentando-se a versão exculpatória inverossímil e dissociada dos demais elementos probatórios.

Frisa-se que a apreensão de objetos espúrios na residência de
acusado
enseja a presunção de autoria
do crime de receptação
e, por corolário,
inverte o ônus da prova, cabendo, portanto, ao agente demonstrar que os possuíam de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria
, o que não se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido, a jurisprudência dispõe que
“
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
). Destaquei.

Desta feita, inviável o acolhimento da almejada absolvição, uma vez que as condutas praticadas pelo apelante se subsomem àquelas descritas no art. 12 da Lei n.o 10.826/03 e no art. 180,
caput
, do CP, tendo restado devidamente comprovado nos autos que os artefatos bélicos foram apreendidos em sua residência, mais especificamente no interior de seu quarto, objetos estes que se constatou serem produtos do
furto cometido
na empresa Rondai Segurança LTDA, registrado no boletim de ocorrência n.o 2020.112701.

Semelhantemente já decidiu esta c. Terceira Câmara Criminal, como se verifica no seguinte precedente:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO –

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – OBJETO SUBTRAÍDO LOCALIZADO NA RESIDÊNCIA DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 3) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A DEMONSTRAR QUE OS RÉUS INTEGRAVAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO PCC – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4) PLEITO A ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AO CRIME – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS PONTUANDO A TRAFICÂNCIA E PRÁTICA DE OUTROS CRIMES POR PARTE DOS RÉUS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DOS IRMÃOS – PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS QUE INVESTIGARAM O CASO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – 5) RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS DELITOS – EVIDENTE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – 6) VINDICADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1) Não há que se falar em insuficiência de provas ou dúvida que recomende a absolvição do delito de posse irregular de arma de fogo, quando os elementos contidos nos autos, notadamente a apreensão das munições e da arma de fogo na residência do acusado, aliados aos depoimentos judicializados dos agentes público, formam um conjunto probatório sólido e seguro ao juízo de convicção.

2) É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou de modo indene de dúvidas, que o objeto subtraído (arma de fogo), apreendido em sua residência, não lhe pertencia e que desconhecia a origem ilícita do objeto. A posse da res, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo, ao réu, demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela defesa.

(...)”
(N.U 1001098-58.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021). Destaquei.

Em consequência, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas colhidas no curso de ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância à norma do art. 155 do Código de Processo Penal
,
são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante
GENILSON SILVA SANTOS
pelas infrações penais descritas no art. 12 da Lei n.o 10.826/03 e no art. 180,
caput
, do CP.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GENILSON SILVA SANTOS,

mantendo inalterada a
r. sentença penal proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o
1006390-48.2021.8.11.0002 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022